Tribunal: CARF
Processo: 10925.720686/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720686/2012-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.590 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SADIA S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. LAPSO
MANIFESTO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO
Os Embargos inominados configuram instrumento que pode ser manejado para
a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto devendo¬-se
proceder ao saneamento mediante a prolação de acórdão integrativo.
O julgamento de matéria estranha aos autos implica decisão de autoridade
incompetente para tal, demandando a anulação do Acórdão. Hipótese em que,
por lapso manifesto, o presente processo, decorrente, apreciou matéria objeto
do processo principal, com decisões incompatíveis entre si.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO. LANÇAMENTO DECORRENTE.
MATÉRIA JULGADA EM PROCESSO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO JULGADO
Deve ser replicado no processo (decorrente) o resultado da decisão proferida
no Acórdão no 9303-008.212, proveniente dos créditos de COFINS apuradas
no PAF no 10925.905355/2011-80 (principal), de modo a se adequar as
decisões, uma vez que tratam dos mesmos fatos e documentos de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para: (i) com base no disposto nos arts. 59
e 61 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c os arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999, anular o
Acórdão no 9303-003.478, de 25/02/2016, e (ii) dar provimento em parte aos Recursos Especiais
de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, para adequar o
julgamento dos recursos especiais ao resultado proferido no Acórdão no 9303-008.212, de
21/02/2019, vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que os rejeitou.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720686/2012-22
Fl. 5388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720686/2012-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos por este Conselheiro da 3a Turma da
CSRF (fls. 5.382/5.385), com base no art. 66 do Regimento Interno do CARF (RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015), em face de erro material observado no Acórdão no
9303-003.478, de 25/02/2016.
Os presentes embargos foram opostos no âmbito da análise conjunta das decisões
consubstanciadas nos Acórdão no 9303-008.212, proferido em 21/02/2019 (objeto do PAF no
10925.905355/2011-80, referente ao Pedido de Ressarcimento de COFINS) e do Acórdão no
9303-003.478, de 25/02/2016 (objeto do PAF no 10925.720686/2012-22), que se refere ao Auto
de Infração de PIS e da COFINS (decorrente das glosas de créditos apurados quando da análise
dos Pedidos de Ressarcimentos).
Em decorrência dessa análise, também foi solicitada a distribuição desses
processos, em conjunto com o PAF no 10925.905353/2011-91 (referente ao Pedido de
Ressarcimento do PIS, ainda não apreciado por esta CSRF), por conexão, para julgamento
conjunto.
Descrição dos Fatos Ocorridos
(1) Procedimento de Fiscalização
O sujeito passivo realizou Pedidos de Ressarcimento de saldo credor do PIS e da
COFINS no regime não cumulativo, por ele apurados, referentes ao 2a Trimestre de 2007. Após
análise dos pedidos, a autoridade preparadora (DRF/Joaçaba/SC), entendendo serem indevidos
os valores de créditos considerados pelo contribuinte, realizou a correspondente glosa, o que
resultou em saldo devedor para ambas as Contribuições. Consequentemente:
(a) em face do procedimento principal de análise e glosa de créditos, foram
exarados Despachos Decisórios denegatórios dos Pedidos de Ressarcimento da COFINS e do
PIS (DD nos: 183/2012 – SAORT/DRF/JOA e 174/2012 – SAORT/DRF/JOA), e
(b) em decorrência, pelo saldo devedor apurado após a glosa dos créditos, foi
lançado de ofício o crédito tributário referente a ambos os tributos (PIS e COFINS), mediante
Auto de Infração lavrado em abril/2012 (fls. 1.108/1.118).
Importante referir que, por questões internas, de sistemas e controles adotados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, os procedimentos acima descritos foram
formalizados em autos separados da seguinte forma: (i) PAF no 10925.905355/2011-80 – Pedido
de Ressarcimento de saldo credor da COFINS, (ii) PAF no 10925.905353/2011-91 – Pedido de
Ressarcimento de saldo credor do PIS, e (iii) PAF no 10925.720686/2012-22 – Auto de Infração
de PIS e da COFINS.
Fl. 5389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720686/2012-22

(2) Decisão de Primeira e Segunda Instância – Julgamento em Conjunto
Em relação ao Recurso Voluntário não houve qualquer prejuízo. Verifica-se nos
autos que até a decisão de segunda instância, os processos tiveram sua tramitação em conjunto,
resultados em decisões coerentes entre si.
Com efeito, todos eles foram apreciados, em segunda instância, pelo mesmo
colegiado (3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção), na mesma sessão de julgamento
(24/09/2013) e tendo o mesmo conselheiro como relator (Rosaldo Trevisan), resultando em
decisões consubstanciadas nos seguintes Acórdãos: (i) PAF no 10925.905355/2011-80: Acórdão
no 3403-002.476, (ii) PAF no 10925.905353/2011-91: Acordão no 3403-002.474 e (iii) PAF no
10925.720686/2012-22: Acórdão no 3403-002.470.
(3) Decisão em Instância Especial – Julgamento em Separado: PAF do Auto de Infração x
PAF de Glosa de Créditos
Por lapso, a partir do julgamento em segunda instância, os processos passaram a
tramitar em separado, sendo submetidos a análises diferentes de admissibilidade de Recurso
Especial, sendo inclusive determinada diligência num deles e resultando em decisões
independentes na instância especial: (i) PAF no 10925.905355/2011-80, recebeu o Acórdão no
9303-008.212, de 21/02/2019, (ii) PAF no 10925.905353/2011-91, ainda pendente de julgamento
na instância especial (CSRF) e (iii) PAF no 10925.720686/2012-22, prolatado o Acórdão no
9303-003.478, de 25/02/2016.
Saliente-se que a decisão no processo principal, PAF no10925.905355/2011-80,
que trata da análise do crédito de COFINS pleiteado, é posterior à decisão do processo acessório,
PAF no 10925.720686/2012-22, que trata do lançamento (Auto de Infração), em face do saldo
credor apurado em decorrência da glosa do crédito analisado.
Ressalte-se, ainda, que as decisões são incoerentes (conflitantes) entre si, pois
quanto à validade dos créditos pleiteados, foram deliberados conforme tabela a seguir:
Processo
Crédito Sobre
10925.720689/2012-22
10.925.905353/2011-80
Embalagens de Transportes - PALLETS
Reconhecido
Glosado
Energia de períodos anteriores
Reconhecido
Glosado
Armazenagem de períodos anteriores
Reconhecido
Glosado
Indumentárias - lavagem de uniformes
Glosado
Reconhecido
Como se vê, tem razão a autoridade preparadora ao alegar que as decisões são
incompatíveis, o que prejudica sua liquidação.
(4) Dos Embargos de declaração
Foram opostos dois Embargos, a saber:
(1) embargos de declaração, pela autoridade preparadora, por contradição, contra
o acórdão 9303-008.212, de 21/02/2019, no Processo 10925.905355/2011-80; e
(2) embargos inominados, por este conselheiro, por erro material, contra os
acórdãos 9303-008.212, de 21/02/2019 e 9303-003.478, de 25/02/2016, no âmbito –
respectivamente
–
dos
processos
10925.905355/2011-80
(Crédito
de
Cofins)
e
10925.720686/2012-22 (Auto de Infração).
Fl. 5390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720686/2012-22

4.1) Embargos da Autoridade Preparadora – no processo que trata da glosa de créditos de
COFINS (PAF no 10925.905355/2011-80)
A autoridade preparadora (DRF/Florianópolis/SC), ao liquidar as decisões,
verificou a duplicidade/divergência de critérios referida na tabela acima e embargou o segundo
Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019, alegando contradição, por não ter havido julgamento
conjunto. Utilizando o critério temporal para compatibilização das decisões, pede que sejam
dados efeitos infringentes aos Embargos, para adequar a segunda decisão à primeira.
Requer ainda, que o processo no 10925.905353/2011-91 (referente aos créditos de
PIS) seja analisado em conjunto com os outros dois a serem adequados.
4.2) Embargos do Conselheiro - nos processos que tratam da glosa de créditos da COFINS
(PAF no 10925.905355/2011-80) e do Auto de Infração (PAF no 10925.720689/2012-22)
Ao receber os Embargos da autoridade preparadora, este conselheiro verificou
que: (a) é discutível a existência da alegada contradição na decisão embargada, sendo clara
apenas a incoerência entre as duas decisões, e (b) também é discutível o entendimento esposado
pela autoridade preparadora, de que seria aplicável o critério temporal de vinculação (decisão
posterior estar vinculada à anterior).
Entendeu, porém que ambas as decisões teriam sido exaradas com erro material,
pelo claro equívoco na tramitação dos processos, devendo o Colegiado analisar se os erros de
tramitação eivam as decisões de algum vício que demande sua alteração e, em havendo vício a
ser corrigido, qual seria o critério adequado de correção:
(a) temporal, adequando-se a decisão posterior à anterior; ou
(b) sistemático, discutindo-se a validade de uma decisão em processo decorrente
que adentrou no assunto do processo principal e a correspondente necessidade de adequação da
decisão no processo decorrente à decisão exarada no processo principal.
Os Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro do CARF, foram admitidos
pela presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme Despacho de fls.
5.382/5.385) e os autos foram distribuídos a este conselheiro para analise e prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento dos Embargos
Conforme relatado, o embargante alega a existência de lapso manifesto nas
referidas decisões, em razão da verificação de claros equívocos na tramitação dos processos e
divergências nas decisões provenientes de apreciação dos recursos em separado.
Para tratamento de situações como essa, estão previstos os “Embargos
inominados”, por lapso manifesto e erro material, razão pela qual voto pelo recebimento dos
Despachos como Embargos inominados e pelos seus acolhimentos.
Fl. 5391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720686/2012-22

O artigo 66 do Anexo II à Portaria MF no 343, de 2015, que aprovou o RICARF,
estabelece que as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão verificados na decisão ensejam a oposição de
Embargos inominados, para correção mediante a prolação de um novo Acórdão. Veja-se:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Dentro desse contexto, conheço dos Embargos inominados opostos, uma vez que
o lapso manifesto restou claro.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cabe colocar que se encontram em discussão (a) a
necessidade de vinculação das decisões nos processos relacionados e (b) o respectivo critério de
sua realização.
Pois bem, quanto à necessidade de vinculação das decisões, no caso resta evidente
haver divergência entre as conclusões do Acórdão 9303-008.212, de 21/02/2019, e as do
Acórdão no 9303-003.478, proferido em 2016, pois os mesmos fatos e documentos julgados em
dois momentos distintos resultaram em entendimentos diferentes e conflitantes. Nessa situação,
entendo que apesar de os processos 10925.905355/2011-80 e 10925.720686/2012-22 terem sido
formalizados em autos separados, materialmente compreendem uma única ação fiscal e,
portanto, seu julgamento em separado caracteriza efetivamente um vício a ser sanado. Aliás, o
mesmo entendimento se aplica ao processo 10925.905353/2011-91, ainda não julgado.
Uma vez definido que a compatibilidade entre as decisões seria necessária, os
Embargos inominados devem ser utilizados para justamente sanar o lapso manifesto constatado,
qual seja, a divergência verificada entre os resultados dos julgamentos do presente PAF no
10925.720686/2012-22 (Acórdão no 9303-003.478, de 2016) e do PAF no 10925.905355/2011-
80 (Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019), que tratam dos mesmos fatos e documentos e
que, julgados em dois momentos distintos, resultaram em entendimentos diferentes e
conflitantes. Para isso, por óbvio, uma das decisões, pelo menos, deverá ser alterada.
Assim, passamos à discussão do critério de sua vinculação, a saber: (i) o critério
temporal de vinculação (decisão posterior estar vinculada à anterior) ou (b) a relação
hierárquica/sistemática entre os objetos discutidos nos processos, devendo os processos reflexos
ou decorrentes observar a decisão exarada no processo principal.
No caso, entendo que o processo principal seja aquele em que o Pedido de
Ressarcimento do crédito da sistemática não cumulativa do tributo é analisado, pois é nele que o
valor do crédito considerado pelo contribuinte é discutido, para fins de sua glosa, com o
consequente recálculo do saldo credor alegado, resultando em saldo devedor da contribuição. Já,
o processo de lançamento do tributo (Auto de Infração) é mera decorrência da glosa do crédito
da contribuição e, portanto, acessório, decorrente ou meramente reflexo daquele.
Dessa forma, não faria sentido vincular o principal ao acessório, pelo simples fato
de o processo acessório ter sido equivocadamente apreciado antes do processo principal, sem
considerar a possibilidade de que o acessório devesse observar a decisão do principal.
Assim, entendo que, justamente por não ter considerado a necessidade dessa
observação, o Acórdão no 9303-003.478, de 2016, teria – em tese – sido omisso (contudo, não
foram opostos, à época, Embargos contra esse Acórdão para discussão dessa omissão). Porém,
Fl. 5392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720686/2012-22

conforme restará claramente colocado a seguir, entendo que esse acórdão seja nulo, pela decisão
ter extrapolado os limites da lide.
Da anulação do Acórdão
A teor do relatado, a matéria de fundo trazida à baila, cinge-se à discussão sobre o
mérito das glosas, como o conceito de insumo e deveria ter sido travada nos processos de
Pedidos de Ressarcimento (PIS e da COFINS) e não no do Auto de Infração (decorrente), nos
termos do inciso II do §1o do artigo 6o do Anexo II, do RICARF.
Como dito, foram prolatadas decisões conflitantes, concernentes aos
gastos/despesas com: “embalagens de transporte e pallets, créditos de períodos anteriores
(energia e armazenagem) e lavagem de uniformes (indumentárias)”. Vejam-se as ementas:
Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado à
necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser afastada a glosa do crédito sobre gastos com indumentárias.
Por outro lado, deve ser restabelecida a glosa do crédito sobre gastos com (a) energia
elétrica e armazenagem de períodos anteriores e (b) embalagens para transporte.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/2004.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004 corresponderá a 60%
ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei 10.833/2003 em função da natureza
do produto a que a agroindústria dá saída e não da origem do insumo que aplica para
obtê-lo”.
Acórdão no 9303-003.478, de 25/02/2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INDÚSTRIA
AVÍCOLA.
INDUMENTÁRIA.
A indumentária de uso obrigatório na indústria de processamento de carnes é insumo
indispensável ao processo produtivo e, como tal, gera direito a crédito DO
PIS/COFINS.
PIS/COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente interpretativa,
indiscutivelmente, os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de
origem animal classificados Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e
as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18,
adquiridos de não contribuintes farão jus ao crédito presumido no percentual no
percentual de 60% do que seria apurado em uma operação tributada.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
As leis instituidoras da sistemática não-cumulativa das contribuições PIS e COFINS, ao
exigirem apenas que os insumos sejam utilizados na produção ou fabricação de bens,
não condicionam a tomada de créditos ao "consumo" no processo produtivo, entendido
este como o desgaste em razão de contato físico com os bens em elaboração.
Fl. 5393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720686/2012-22

Comprovado que o bem foi empregado no processo produtivo e não se inclui entre os
bens do ativo permanente, válido o crédito sobre o valor de sua aquisição.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Nos termos do § 4o do art. 3o das Leis 10.637 e 10.833 "o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes".
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade pecuniária,
não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros, calculado à taxa
Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Nos termo do art. 67 do Decreto no 7.574, de 2011, as inexatidões materiais
deverão ser corrigidas "mediante a prolação de um novo acórdão". Portanto, percebe-se que
houve uma integração ao conteúdo dos artigos 31 e 32 do Decreto 70.235, de 1972, devendo ser
prolatado novo julgamento do Colegiado para a correção de tais pontos. Confira-se:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Por tudo que se viu até aqui, era na época do primeiro julgado (e ainda é)
aplicável o artigo 6o do Anexo II da Portaria MF No 343, de 2015 (Regimento Interno do CARF),
que dispõe da seguinte forma no art. 6o, §1o, incisos II e III e §§4o e 5o, abaixo transcritos:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal. (...). Grifei
Fl. 5394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720686/2012-22

Chamo a atenção à fl. 5.314 do Acórdão n.o 9303-003.478, que o Conselheiro
Júlio César Alves Ramos, Redator designado, vislumbrou a dificuldade que poderia ser gerada
com o julgamento de matéria relativa ao crédito no processo de Auto de Infração, que era
relativo apenas à consequência das glosas ocorridas nos processos de Ressarcimento, e registrou:
“(...) É que o "Relatório de Atividade Fiscal" de fls. 13/18, de elaboração da autoridade
fiscal autora do procedimento, informa-nos estarmos tratando aqui de lançamento
para exigência do PIS e da COFINS que a fiscalização entendeu não recolhidos. O
não recolhimento decorreria de glosas promovidas ao examinar os pedidos de
ressarcimento de créditos de PIS e de COFINS,,,(...).
“Esse complemento pareceu-me relevante porque, a meu ver, se os créditos que
efetivamente examinamos quando do julgamento realizado já o haviam sido e
indeferidos naqueles processos, o que parece ser o caso, não seria possível sua
rediscussão aqui: neste processo apenas se poderia discutir a incidência das
contribuições e dos acréscimos” (Grifei).
Veja-se que a situação agora tratada foi antevista pelo Conselheiro, os fatos
supervenientes acabaram por confirmar suas suspeitas (possibilidade de decisões conflitantes),
gerando a delicada situação atual. Por isso, entendo ser necessário compatibilizar as decisões
conflitantes para que seja possível sua execução por parte da Unidade preparadora.
Nesse diapasão, entendo que a 3a Turma da CSRF ao julgar o PAF no
10925.720686/2012-22 (Auto de Infração, que é decorrente do processo principal), deixou de
observar dispositivos do RI-CARF, extrapolando sua competência, conforme o disposto no art.
6o, incisos II e III e §§4o e 5o, do RICARF (Portaria MF no 343, de 2015), acima reproduzidos.
Conforme afirmado pelo próprio embargante, o processo principal é aquele em
que o Pedido de Ressarcimento do crédito da COFINS é discutido. Já, o processo de lançamento
do tributo decorrente da glosa do crédito da COFINS e do PIS, é acessório, decorrente e
meramente reflexo daquele. Por certo, pelo fato de o Auto de Infração ser decorrente da glosa
realizada no âmbito da análise dos Pedidos de Ressarcimento (PIS e COFINS), deveria ser
julgado conjuntamente com aquele, ou pelo menos, anteriormente.
Em suma, entendo que o colegiado que proferiu o acórdão ora embargado não
tinha competência para discutir o mérito da glosa e deveria ter se restringido à análise da
correção do lançamento (auto de infração) considerando os critérios da glosa do processo
principal. Portanto, concluo que a decisão exarada no Acórdão no 9303-003.478, de
25/02/2016, foi EXTRA PETITA e, consequentemente nula, por ter sido proferida por autoridade
incompetente.
Portanto, entendo aqui aplicável o disposto nos arts. 59 e 61 do Decreto no 70.235,
de 1972, c/c os arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Grifei)
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Lei no 9.784, de 1999
Fl. 5395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.590 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.720686/2012-22

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Como se vê, o poder de revisão de ato administrativo assenta-se em verdadeiro
imperativo constitucional (notadamente, os princípios da legalidade da boa-fé e do interesse
público). Daí tratar-se de um poder-dever e não um simples poder.
Por fim, é cediço nesta instância administrativa, que na apreciação de processos
dito decorrentes, há estreita relação de causa e efeito entre o principal e o decorrente, uma vez
que ambas exigências repousam em um mesmo embasamento fático. Assim, entendendo-se
verdadeiros ou falsos os fatos alegados, tal exame enseja decisões homogêneas em relação a cada
um dos processos.
Nestas circunstâncias, o exame feito em um dos processos de Pedido de
Ressarcimento (PER) ensejado pelo mesmo suporte fático, especialmente no processo intitulado
principal, serve também para os demais. Não havendo no processo decorrente nenhum elemento
novo que seja apto a alterar a convicção do julgador, por questão de coerência, a decisão deve ser
tomada em igual sentido.
Diante da existência do manifesto equivoco invencível no Acórdão no 9303-
003.478, de 25/02/2016, exarado por esta Turma da CSRF, impõe-se a decretação da nulidade.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por ACOLHER e dar provimento aos Embargos
inominados, com efeitos infringentes, para:
(i) com base no disposto nos arts. 59 e 61 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c os
arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999, anular o Acórdão no 9303-003.478, de 25/02/2016, e
(ii) dar provimento em parte aos Recursos Especiais de divergência, interpostos
pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, para adequar o julgamento dos recursos especiais ao
resultado proferido no Acórdão no 9303-008.212, de 21/02/2019.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 5396
DF CARF MF
Documento nato-digital